Tribunal: TJES
Processo: 5009951-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009951-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE SOBRE O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos de execução fiscal n.º 5002832-83.2019.8.08.0024, aceitou a nomeação à penhora, feita pela empresa executada JORCAL - ELEMENTOS METÁLICOS S/A, de uma máquina automática de corte de vigas avaliada em R$ 650.000,00. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de localização de outros bens penhoráveis e na observância do princípio da menor onerosidade da execução. O Estado agravante alega, em síntese, a violação à ordem legal de penhora, omissão da executada quanto à localização de veículos com restrição judicial via Renajud e a baixa liquidez do bem nomeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou a ordem legal de preferência na penhora ao aceitar bem móvel de baixa liquidez em detrimento de veículos previamente localizados e com restrições judiciais; e (ii) estabelecer se a executada comprovou, nos termos da legislação processual, as condições necessárias para flexibilizar a ordem legal com base no princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais expõem de forma clara e fundamentada os pontos de inconformismo do agravante, com impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

A execução fiscal, regida pela Lei nº 6.830/1980, deve observar a ordem legal de penhora prevista no art. 11 da referida lei e no art. 835 do CPC, que conferem prioridade a bens de maior liquidez, como veículos, em detrimento de bens móveis em geral.

A aceitação judicial de bem de baixa liquidez, como máquina industrial, somente se justifica mediante comprovação inequívoca, pelo executado, de que a penhora do bem preferencial lhe causaria prejuízo desproporcional ou que o bem substituído possui liquidez equivalente, o que não ocorreu no caso.

Demonstrado pelo agravante, por meio de documentos nos autos, que existem dois veículos em nome da executada com restrições judiciais já averbadas, a decisão agravada incorre em error in judicando ao desconsiderar tais bens e aceitar a nomeação de máquina industrial, contrariando os princípios da efetividade da execução e da legalidade.

O princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto e não pode servir para frustrar a efetividade da execução fiscal, sobretudo quando o bem nomeado impõe custos excessivos e dificuldades de alienação que comprometem a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre a ordem legal de preferência de penhora quando não demonstrada a equivalência de liquidez entre os bens ou prejuízo concreto ao executado.

A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora que contrarie a ordem legal, cabendo ao executado comprovar, de forma específica e idônea, a necessidade de flexibilização.

A aceitação judicial de bem de baixa liquidez, sem análise dos bens preferenciais já localizados, configura error in judicando e compromete a efetividade da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Consoante narrado, sustenta a
agravada
em contrarrazões a ausência de dialeticidade do recurso de
agravo de instrumento
interposto, uma vez que “
o recurso deixou de impugnar especificamente a decisão a quo, razão pela qual não deve ser conhecido
”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

S
egundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado,
trata
-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a r.
decisão proferida pelo
d.
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/
ES
, nos autos da ação de execução fiscal n.º 5002832-83.2019.8.08.0024, proposta em face de JORCAL - ELEMENTOS METÁLICOS S/A,
que
aceitou bem ofertado à penhora pela executada, qual seja, uma máquina automática de corte de vigas, modelo ABCM1250, ano de fabricação 2007, avaliada em R$ 650.000,00, sob o fundamento de que as tentativas de localização de outros bens não lograram êxito e que a medida observava o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), além de estar revestida de boa-fé, não causando prejuízo ao exequente até julgamento dos embargos.

Nas razões recursais (ID 9176078), o ente público agravante sustenta: (a) ofensa à ordem legal de penhora, prevista no art. 11 da LEF e art. 835 do CPC, considerando que foram localizados veículos com restrições via Renajud, o que não foi adequadamente considerado; (b) que houve omissão da executada quanto à localização desses veículos, comportamento que a teria beneficiado ao permitir posterior oferta de bem de difícil alienação; (c) que o bem aceito é de liquidez reduzida, o que compromete a efetividade da execução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão, determinando-se a intimação da executada para esclarecer a localização dos veículos.

Em decisão no ID 9465342 foi deferida a tutela de urgência recursal pretendida para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.

Contrarrazões no ID
9834142,
na qual
a agravada sustenta, em síntese: (a) a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica à decisão agravada; (b) que o bem ofertado à penhora possui valor superior ao débito e sua aceitação encontra respaldo no princípio da menor onerosidade, conforme o art. 805 do CPC; (c) que não houve má-fé ou ocultação de bens, sendo a execução conduzida com transparência e boa-fé; (d) que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé processual. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside em aferir a legalidade da decisão que aceitou a nomeação à penhora de um bem móvel de grande porte e de baixa liquidez (máquina industrial), em detrimento de veículos de propriedade da executada, previamente localizados e com restrições já averbadas via sistema Renajud, no bojo de uma execução fiscal.

A questão, portanto, demanda a ponderação entre dois princípios norteadores do processo de execução: de um lado, o princípio da máxima efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), e, de outro, o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC).

A execução fiscal, regida pela Lei nº 6.830/80, possui rito próprio que busca conferir celeridade e eficácia à cobrança do crédito público. Nesse contexto, o artigo 11 da referida lei estabelece uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, com o fito de otimizar a satisfação do débito. De forma semelhante, o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, também prevê uma gradação legal, cuja finalidade é a mesma: privilegiar os bens de maior liquidez, facilitando sua conversão em pecúnia para o pagamento do credor.

Compulsando a legislação aplicável, verifica-se que tanto o artigo 11, inciso VI, da Lei de Execução Fiscal, quanto o artigo 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecem que os veículos possuem preferência na ordem de penhora sobre os bens móveis em geral, categoria na qual se enquadra a máquina industrial ofertada pela Agravada. A ratio legis dessa preferência é evidente e assenta-se na presunção de maior facilidade de avaliação e alienação judicial de veículos, que possuem um mercado de revenda consolidado, em comparação com maquinários específicos de uma determinada atividade industrial.

No caso em apreço, o Agravante demonstrou, de forma inequívoca, que a premissa fática da qual partiu o juízo de origem – a de que as buscas por bens via Renajud restaram infrutíferas – é equivocada. Os documentos de ID 3671860, 3671862 e 3671863, acostados aos autos principais, comprovam a existência de dois veículos em nome da executada, sobre os quais já foram, inclusive, lançadas restrições judiciais. A decisão agravada, ao desconsiderar essa informação crucial e documentalmente provada nos autos, incorreu em manifesto
error in judicando
.

É certo que o princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do CPC, deve ser observado pelo Magistrado, determinando que, havendo mais de um meio para promover a execução, opte-se pelo menos gravoso ao executado. Contudo, a aplicação deste princípio não é absoluta e não pode servir de escudo para subverter a lógica do processo executivo, que visa, em última análise, à satisfação do crédito. A sua invocação pressupõe a existência de meios igualmente eficazes para a satisfação do credor. A troca de um bem de alta liquidez, como um veículo, por um de baixa liquidez, como uma máquina de corte de vigas, não representa uma escolha entre meios igualmente eficazes, mas sim a imposição de um ônus desproporcional ao credor, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Ademais, a jurisprudência pátria, ao interpretar a matéria, consolidou o entendimento de que a inversão ou a flexibilização da ordem legal de penhora é medida excepcional, cujo ônus de demonstrar a sua necessidade recai sobre o devedor. Não basta a mera alegação genérica de menor onerosidade. O executado deve comprovar, por meios idôneos, que a penhora do bem preferencial lhe causará um prejuízo desproporcional e injustificado, ou que o bem ofertado em substituição possui liquidez equivalente. Confira-se, no sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA . RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE . ÔNUS DO EXECUTADO DE DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nomeação de bem imóvel à penhora em execução fiscal, sob o fundamento de que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar bem diverso de dinheiro sem justificativa plausível para afastamento da ordem legal de preferência. O Agravante alegou que a penhora em dinheiro lhe impõe ônus excessivo e que o imóvel oferecido é suficiente para garantir o juízo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de a Fazenda Pública recusar a nomeação de bem imóvel à penhora, em observância à ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal e no art. 835 do CPC; e (ii) a necessidade de o Executado demonstrar justificativa concreta para a flexibilização da ordem legal de bens penhoráveis, sob o prisma do princípio da menor onerosidade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora deve observar a ordem legal de preferência, priorizando o dinheiro, conforme estabelecido no art. 11 da Lei nº 6 .830/1980 e no art. 835 do CPC, salvo demonstração concreta da necessidade de afastamento dessa ordem. 4.
A Fazenda Pública tem a prerrogativa de recusar bens que não respeitem a ordem legal de penhora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1 .337.790/PR), cabendo ao Executado o ônus de comprovar a impossibilidade de observância dessa ordem
. 5. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art . 805 do CPC) não prevalece, por si só, sobre o princípio da efetividade da execução fiscal, sendo necessário demonstrar que a penhora em dinheiro inviabiliza a subsistência do Executado ou compromete gravemente sua atividade econômica. 6. No caso concreto, o Agravante não comprovou qualquer impossibilidade de penhora em dinheiro, limitando-se a alegar genericamente a suficiência do imóvel oferecido, sem demonstrar prejuízo relevante a sua condição financeira. 7 . A efetividade da execução fiscal e a rápida conversão do bem em pecúnia devem ser priorizadas, não se justificando, na hipótese, a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . ___________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 11; CPC, arts. 805 e 835 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.337.790/PR, Rel. Min . Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 07/10/2013; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.19.015615-8/001, Rel . Des. Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, j. 25/04/2019.n(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05452829320258130000, Relator.: Des .(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 11/04/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)

Na hipótese vertente, a Agravada não se desincumbiu de tal ônus. Conforme narrado pelo Agravante, após a certidão do Oficial de Justiça noticiar o fechamento da empresa e a dificuldade em localizar os bens, a executada foi intimada a se manifestar (ID 7143116), mas, em sua petição de resposta (ID 8111290), limitou-se a tratar de um imóvel que havia sido ofertado, omitindo-se completamente de informar a localização dos veículos sobre os quais já existiam restrições no sistema Renajud.

A aceitação da máquina industrial, nessas circunstâncias, não apenas viola a ordem legal, mas também impõe ao Estado um encargo excessivo. A alienação de um equipamento dessa natureza demanda custos com avaliação especializada, remoção, armazenamento e, principalmente, a prospecção de um mercado extremamente restrito de potenciais compradores, o que pode prolongar indefinidamente a execução e, ao final, resultar em uma arrematação por valor vil ou até mesmo na ausência de licitantes.

Portanto, a decisão agravada, ao privilegiar de forma absoluta o princípio da menor onerosidade em detrimento da ordem legal de penhora e da efetividade da execução, e ao se basear em premissa fática comprovadamente equivocada, merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão agravada (ID 15658089 dos autos de origem), e, por conseguinte, indeferir a nomeação à penhora do bem móvel consistente na "01 Máquina automática de corte de vigas, fabricante Peddinghaus, modelo ABCM1250".

Determino, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução fiscal, devendo o juízo a quo intimar a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a exata localização dos veículos de sua propriedade, a saber, M.BENZ/CIFERAL CITMAX U, placas LVB3610 e KWX0204, a fim de que sobre eles recaia a penhora.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. decisão agravada (ID 15658089 dos autos de origem), e, por conseguinte, indeferir a nomeação à penhora do bem móvel consistente na "01 Máquina automática de corte de vigas, fabricante Peddinghaus, modelo ABCM1250".